Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O código consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados.
2. A partir do acervo probatório, conclui-se que foram suficientemente claros e adequados os esclarecimentos acerca da natureza do contrato e a condições que regeriam sua execução. Portanto, afasta-se a alegada nulidade do negócio jurídico, prestigiando seu caráter vinculativo e obrigatório das partes envolvidas (pacta sunt servanda).
3. Evidenciado o esclarecimento das condições contratadas, a conformidade com as cláusulas do negócio jurídico e observado o direito de informação, afasta-se a sua nulidade, que deverá ser cumprido pela consumidora conforme pactuado.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.